Tribunal: TJDFT
Processo: 0713973-19.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713973-19.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PRIMAVIA MOTORS LTDA AGRAVADO: MARCELO GONZAGA PERES D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por PRIMAVIA MOTORS LTDA, no ID no 57443464, contra o despacho de ID no 56374340, que em 01/03/2024 determinou o arquivamento dos autos. Conheço do agravo interno, pois apesar de ter sido nomeado como despacho, o ato judicial impugnado tem caráter decisório, com potencial lesivo à parte recorrente. Exerço juízo de retratação em relação ao despacho de ID no 56374340, pois entendo que, de fato, os autos não podem ser arquivados, uma vez que a prestação jurisdicional não está encerrada. Isso porque o Recurso Especial de ID no 18408949, interposto contra o acórdão no 1231328 (ID no 14668707) da 5a Turma Cível do E. TJDFT, não foi corretamente encaminhado ao c. STJ. O referido acórdão no 1231328 julgou o mérito do agravo de instrumento, negando-lhe provimento e mantendo a decisão interlocutória que havia fixado os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais). Inconformado, o agravante interpôs Recurso Especial no ID no 18408951, em 05/08/2020, onde pediu a reforma do acórdão e a fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, §2o, do CPC. Por meio da decisão de ID no 19285697, em 03/09/2020, o Exmo. Desembargador Presidente do TJDFT, Romeu Gonzaga Neiva, admitiu o recurso especial. Em 12/02/2021 os autos foram remetidos ao STJ, por meio do sistema ISTJ (certidão de ID 23335415). O Recurso Especial foi autuado sob o no 1922036 (2021/0042213-4 Número único: 0713973-19.2017.8.07.0000), conforme certidão de ID no 26849805, tendo sido distribuído ao Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, na Terceira Turma, por prevenção do REsp 1805002 (2019/0079365-7). Em 05/05/2021 o Exmo. Ministro relator determinou a remessa dos autos ao TJDFT, com a suspensão até a publicação dos acórdãos nos recursos especiais repetitivos referentes ao Tema 1.046/STJ (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC). Os autos foram recebidos no TJDFT e ficaram sobrestados na COREC, conforme decisão do Exmo. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Presidente do TJDFT, datada de 29/06/2021 (ID no 26870134). Em 16/09/2022 (ID no 39163462), considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC e REsp 1.812.301/SC, com o cancelamento do Tema 1.046, a Presidência do E. TJDFT determinou a remessa dos autos ao STJ, para julgamento do REsp 1922036, interposto no presente agravo de instrumento, contra o acórdão que havia julgado o mérito do recurso. Todavia, ao chegar no c. STJ, o REsp foi equivocadamente reativado sob o no 1805002/DF (2019/0079365-7), que anos antes tinha sido interposto contra acórdão que julgou o agravo interno. No referido REsp 1805002/DF houve determinação do STJ para que o TJDFT julgasse o mérito do presente agravo de instrumento. A decisão superior foi devidamente cumprida pela 5a Turma Cível do TJDFT, gerando o acórdão 1231328, que julgou o mérito do recurso, tendo sido impugnado pelo REsp no 1922036. Portanto, tem-se que o REsp no 1805002/DF já estava resolvido. Enquanto isso, o REsp no 1922036, interposto no ID no 18408951, não teve decisão, ainda estando pendente de análise pela Corte Superior. A certidão de ID no 40876446, de 02/11/2022, da COREC, dá fé que os autos foram reenviados ao c. STJ, por meio do sistema ISTJ e protocolados sob o no REsp no 1805002/DF (2019/0079365-7), o que deve ter levado o Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva a proferir a decisão de 25/11/2022 (ID no 55601593, págs. 16 e 17 – e-STJ fls. 374/375), que novamente determinou o retorno dos autos ao TJDFT, para julgamento do mérito do agravo de instrumento, que, como já dito, estava julgado desde 19/02/2020 (acórdão TJDFT no 1231328), em cumprimento a esta mesma ordem no REsp 1805002/DF, datada de 19/06/2019. Diante do que foi narrado acima, entendo que houve erro na reativação do REsp, quando do seu retorno ao c. STJ, o que impossibilitou o julgamento do Recurso Especial no 1922036/DF por aquela Corte Superior. Ante o exposto, em sede de reconsideração, torno sem efeito o ato decisório de ID no 56374340, e determino o envio dos autos à Presidência do E. TJDFT, para que tenha ciência do ocorrido e tome as providências que considerar necessárias para a reativação e encaminhamento do REsp 1.922.036/DF ao STJ, que já fora regularmente admitido (ID no 19285697), tudo em atenção ao que restou determinado no despacho de ID no 39163462 pelo Exmo. Presidente do TJDFT, à época, Des. Cruz Macedo. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador